Tribunal: STF
Processo: Rcl 63236
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Passo Fundo/RS contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4) no Processo 0020684-86.2022.5.04.0664, para garantir a observância das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, bem como do entendimento fixado no julgamento da ADI 3.894/RS.



    O Município reclamante narra o seguinte:



    “Trata-se de reclamação constitucional contra o v. acórdão prolatado em grau de recurso ordinário pela 8ª Turma do TRT4 nos autos da reclamatória trabalhista nº 0020684-86.2022.5.04.0664. 



    Naquele feito, o E. Tribunal da 4ª Região deu provimento ao recurso de empregada pública para reconhecer isonomia com servidores estatutários e deferir vantagens funcionais previstas em Estatuto dos servidores, sob o fundamento de que o legislador municipal teria se omitido em legislar para os empregados públicos, o que autoriza o Judiciário suprir essa omissão.



    O processo ainda não transitou em julgado. 



    O juízo de primeiro grau deu pela improcedência do pedido no quesito ‘estender vantagens estatutárias a celetistas, conforme trechos que seguem, in verbis: [...]



    O TRT4 reformou a decisão, com um voto divergente do Relator que manteve voto em consonância com a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos conforme divergência dos demais votos, conforme segue trecho divergente acompanhado pelo terceiro integrante da Turma do TRT, in verbis: [...]” (documento eletrônico 1, pp. 1-3; sem os grifos do original)



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] o Judiciário Trabalhista está deferindo isonomia entre servidores estatutários e empregados públicos sob o fundamento de que há omissão legislativa do legislador Municipal, o que fere frontalmente a súmula vinculante 37 desse Pretório Excelso.



    [...]



    Além disso, segundo o TRT4, o legislador Municipal teria se omitido, no caso dos empregados públicos, em regulamentar as vantagens previstas genericamente na LOM, o que autorizaria o Judiciário a suprir tal omissão aplicando o Estatuto a servidor celetista. 



    Ora, uma interpretação conforme a Constituição já serviria para afastar tal raciocínio. Todavia, o TRT4 olvida que o art. 22, I da Constituição Federal atribui competência exclusiva à União para legislar sobre Direito do Trabalho. Nesse sentido, não se pode supor que o Município tratou de Direito do Trabalho, pois. Logo, não se pode supor que o legislador municipal está se omitindo em regulamentar vantagens para empregados públicos, pois seus direitos trabalhistas são regulados pela CLT.



    Essa Colenda Corte já analisou a matéria por diversas vezes. Cita-se v.g., precedente da lavra da E. Min. Marco Aurélio na ação direta de inconstitucionalidade 3.894 Rondônia: [...]



    Dispõe o art. 988, III do CPC: [...]



    A decisão proferida na ADI 3.894-RO foi proferida em controle concentrado de constitucionalidade e expressa o entendimento desse Supremo Tribunal quanto ao tema, como intérprete máximo do texto constitucional.



    [...]



    A Lei orgânica é obra do Legislativo Municipal. Não se submete a sanção do chefe do executivo Municipal. Ao Legislativo, contudo, não é dado legislar sobre servidores do Executivo, na exata dicção do art. 37, X da Constituição Federal.



    [...]



    Em seguimento, o TRT4, supondo que a LOM tem autorização para criar direitos para servidores celetistas, afasta a redação do art. 3º do Estatuto dos servidores, LC 203/08, para estendê-lo aos celetistas.



    [...]



    Portanto, apesar da legislação municipal estar alinhada com a Constituição Federal, o TRT4 esta afastando a aplicabilidade de leis sem declará-las inconstitucionais, em clara ofensa à S. Vinculante 10 dessa Suprema Corte.



    [...]



    No ato reclamado ainda, o TRT4 fixou base de cálculo diversa da do artigo 192 da CLT, para o adicional de insalubridade devido a servidor celetista, sob o argumento de que a Legislação Municipal teria se omitido em relação aos empregados públicos, regulando a vantagem apenas para os estatutários. Sob tal fundamento, o TRT4 estendeu a servidor celetista o Estatuto dos servidores públicos, reformando a decisão do Juízo de primeiro grau: [...]



    Excelências, com a devida vênia, a decisão é teratológica. O Judiciário trabalhista esta fazendo as vezes do legislador, partindo de uma interpretação absolutamente equivocada da Constituição Federal ao supor que o Município poderia legislar sobre Direito do Trabalho e criar vantagens para seus empregados públicos. 



    Da mesma forma, o TRT4 substitui via decisão judicial a base de calculo do adicional de insalubridade, em clara ofensa à súmula vinculante nº 04 dessa Suprema Corte.” (documento eletrônico 1, pp. 6-11; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “a) A concessão de medida liminar para SUSPENDER o v. acórdão da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região, proferidos nos autos da reclamação trabalhista nº 0020684- 86.2022.5.04.0664;



    [...]



    e) Ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da 8ª Turma do E. TRT da 4ª Região.” (documento eletrônico 1, pp. 12-13)



    O Tribunal reclamado prestou informações (documento eletrônico 10). 



    A beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (documento eletrônico 16).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido (documento eletrônico 21). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão do Município reclamante merece prosperar, pois o acórdão impugnado viola entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    As Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37, paradigmas apontados nesta reclamação, têm o seguinte teor, respectivamente: 



    “SV 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    SV 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Por sua vez, no julgamento da ADI 3.894/RS, o STF assim decidiu:



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. 



    Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. 



    PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. 



    Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. 



    A norma é de observância obrigatória por estados e municípios.” (ADI 3.894/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29/10/2018)



    Expostos os paradigmas, passo à análise do caso concreto.



    Os fundamentos do ato impugnado estão assim resumidos:



    “MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL AOS SERVIDORES CELETISTAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    A Lei nº 2.323/86 do Município de Passo Fundo tem aplicação aos servidores celetistas, por não fazer distinção com relação ao regime jurídico dos servidores públicos municipais a que se destina, prevalecendo a definição de servidor público constante da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, que assim considera todos os que recebem remuneração dos cofres públicos, observado o princípio constitucional da isonomia (art. 5º da CF). Também se reconhece a aplicação da Lei Complementar nº 203/2008 aos servidores celetistas, considerando a definição de servidor municipal constante da Lei Orgânica do Município, que se sobrepõe à Lei Complementar, diante do seu caráter constitucional. Provido o recurso da autora.” (documento eletrônico 4, p. 1)



    Veja-se que o Tribunal reclamado reconheceu que a Lei Municipal 2.323/86 (a qual estabelece sistema para progressão de grau dentro das carreiras de funcionários efetivos) e a Lei Complementar 203/2008 (que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos do município) têm aplicação aos servidores celetistas, por entender que prevalece “a definição de servidor público constante da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo, que assim considera todos os que recebem remuneração dos cofres públicos, observado o princípio constitucional da isonomia (art. 5º da CF)”.



    No entanto, ao assim decidir, entendo que o Tribunal reclamado conferiu interpretação que viola o enunciado da Súmula Vinculante 37, a qual, conforme já exposto, fixou entendimento no sentido de que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados análogos ao dos autos, ajuizado pelo mesmo Município ora reclamante, de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 50.347 ED/RS, Rel. Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. 



    II - A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 55.963 AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 12/12/2022)



    Na mesma linha, é o parecer da PGR, assim ementado:



    “Reclamação. Empregado público submetido ao direito do trabalho. Concessão pelo Poder Judiciário de direitos inerentes a servidores estatutários com fundamento no princípio constitucional da isonomia. Alegação de afronta às Súmulas Vinculantes n. 4, 10 e 37 do STF e desrespeito à ADI n. 3.894/RO. Parecer pela procedência do pedido.” (documento eletrônico 21, p. 1)



    No mesmo sentido, em casos idênticos também do Município reclamante (Passo Fundo), Rcl 51596/RS, Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/2/2022; Rcl 56827/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/3/2023; Rcl 50655/RS, Min. Rosa Weber, DJe de 2/3/2022; Rcl 56688/RS, Min. Edson Fachin, DJe de 28/6/2023; Rcl 64942/RS, Min. Nunes Marques, DJe de 1/3/2024; Rcl 57465/RS, Min. Luiz Fux, DJe de 15/3/2023; e Rcl 55556/RS, Min. André Mendonça, DJe de 12/12/2022.



    Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão reclamado, proferido nos autos do Processo 0020684-86.2022.5.04.0664, e determinar que outro seja proferido com observância da Súmula Vinculante 37. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício. 



    Fixo os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os quais devem ser executados em primeiro grau.



    Intime-se. Comunique-se com urgência. Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator